Tribunal: TJMT
Processo: 1010217-47.2024.8.11.0007
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010217-47.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA AMORIM SANT ANA - CPF: 000.111.442-54 (RECORRENTE), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1010217-47.2024.8.11.0007
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Alta Floresta.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
MARIANA AMORIM SANT ANA
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO ÂMBITO ESTADUAL. COBRANÇA DE FGTS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO LEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto com fundamento no § 1º do art. 1.021 do CPC contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado pelo Estado de Mato Grosso. O agravante buscava a reforma da sentença de procedência proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente por vários anos, sem recolhimento do FGTS. A agravada requereu a manutenção da decisão, com o reconhecimento do direito aos valores pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações do contrato temporário, além dos limites legais, descaracterizam a excepcionalidade da contratação; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS à servidora contratada em situação considerada nula por afronta ao art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária na Administração Pública deve observar os limites constitucionais e legais, especialmente os prazos máximos fixados na Lei Complementar nº 600/2017 do Estado de Mato Grosso.

A documentação constante dos autos comprova que o contrato ultrapassou os prazos legais, tendo sido prorrogado além do permitido, configurando desvirtuamento da finalidade pública da contratação excepcional.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a nulidade do vínculo em casos de prorrogações sucessivas e ilegais, assegurando ao trabalhador os direitos correspondentes ao período laborado, inclusive FGTS, com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

O STF, no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677), fixou tese segundo a qual é devida a remuneração e o FGTS em caso de desvirtuamento da contratação temporária, como no caso dos autos.

Diante da ausência de comprovação de recolhimento do FGTS pelo Estado e da configuração da nulidade contratual, impõe-se a manutenção da sentença e da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária com sucessivas prorrogações em desconformidade com os prazos legais previstos na legislação estadual configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF.

A nulidade do vínculo contratual, por afronta ao art. 37, § 2º, da CF, assegura ao trabalhador o direito ao recolhimento do FGTS relativo ao período efetivamente laborado.

O ônus da prova quanto ao recolhimento do FGTS incumbe ao ente público contratante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II, IX, e § 2º; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.05.2020 (Tema 551); Turma Recursal Única de MT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, j. 06.03.2023; Primeira Turma Recursal de MT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, j. 23.09.2024.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Entendo que a decisão prolatada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora alega ter laborado para o Estado de Mato Grosso, mediante sucessivos contratos temporários,
no período de 20/06/2018 a 05/06/2024
. Diante disso, pleiteia o recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), supostamente não recolhido durante todo o período laborado.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetendo-se ao regime jurídico administrativo especial. O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, assim dispõe:

“IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, disciplina a contratação temporária, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2º, nos seguintes termos:

A mesma legislação, em seu artigo 11, estabelece os prazos máximos de duração das contratações temporárias:

“Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: I – 6 (seis) meses, nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2º; II – 12 (doze) meses, nas hipóteses dos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; dos incisos I, II e IV do art. 4º; e do art. 6º; III – 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses dos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º; e do art. 3º, para professor visitante ou pesquisador estrangeiro; IV – 36 (trinta e seis) meses, nas hipóteses dos incisos VII e XII do art. 2º. (...) § 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que mantidas as condições que ensejaram a contratação.”

A documentação anexada à petição inicial comprova que o contrato temporário celebrado com a parte autora extrapolou o prazo legal máximo, inclusive tendo sido prorrogado uma vez, por igual período, em descompasso com o disposto na mencionada Lei Complementar nº 600/2017.

Nesse sentido, colhe-se a seguinte jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13º salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a longa duração da contratação descaracteriza a natureza jurídica do vínculo estabelecido, impondo o reconhecimento de sua nulidade, nos termos do § 2º do art. 37 da Constituição Federal:

“§ 2.º – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Corroborando esse entendimento, o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 dispõe:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”

Outrossim, ainda que se admitisse a existência de processos seletivos distintos, o Estado recorrente não demonstrou a ocorrência de motivo de excepcional interesse público que justificasse a contratação temporária, requisito indispensável para a validade dos contratos, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado:

"Apesar das razões recursais do Município de que os contratos temporários foram entabulados por meio da realização de processo seletivo, inexistem provas nesse sentido, uma vez que o ente municipal não juntou o resultado dos certames realizados no período questionado (2018/2022) com o nome de aprovação do autor, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida..."
(N.U 1000748-86.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. FAZENDA PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE APROVAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO.
CONTRATAÇÃO QUE NÃO RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI.
NULIDADE CARACTERIZADA. FGTS DEVIDO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SÚMULA 20 DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

Cabia ao ente público comprovar que a contratação temporária da parte autora decorreu de sua aprovação em processos seletivos diversos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC.

A contratação temporária da parte autora para atender as necessidades de excepcional interesse público extrapolou o prazo máximo previsto na Lei Estadual, por isso, nos termos do disposto nas Teses Jurídicas firmadas nos julgamentos dos Temas 191, 308 e 916, por haver ilegalidade na contratação, é devido o pagamento de FGTS.
“(...).” A decisão, ora agravada, deve ser mantida em todos os seus termos. Agravo Interno Improvido. (N.U 1048328-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025).

Por fim, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.066.677, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, realizado na Sessão Virtual de 15 a 21 de maio de 2020, foi fixada a seguinte tese, no âmbito do Tema 551 da Repercussão Geral:

“Servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário; ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Diante da ausência de comprovação do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário – cujo ônus incumbia ao recorrente – e diante da configuração de renovações sucessivas, resta mantida a sentença que reconheceu o direito da recorrida à percepção dos respectivos valores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025